Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719022-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERIC GUSTAVO DE GÓIS SILVA RECORRIDO: HELDER MORATO AXHCAR JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. OFÍCIO À SEFAZ-DF. POSSIBILIDADE. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADA. PESQUISA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Com fundamento no princípio da cooperação, é possível ao Judiciário auxiliar o Exequente na busca de outros meios aptos a efetivar a execução, caso da expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para apurar a existência de imóveis do devedor ainda não regularizados. Além disso, importante ressaltar que a consulta à base de dados da SEFAZ-DF é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a determinação judicial, não seria possível acesso pelo Credor aos possíveis dados do Executado. 2. O entendimento desta Egrégia Corte de Justiça é no sentido de que, ausente situação excepcional, se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação -CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 3. O CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como “uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).” 4. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais. 5. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicabilidade das medidas executivas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de retenção do passaporte do recorrido. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Outrossim, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021